Tribunal: TJES
Processo: 5014207-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão; Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014207-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO MAIA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XIV LTDA.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXERCÍCIO DA POSSE NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
A recorrente não merece a tutela possessória, visto que há indícios de negócio jurídico simulado que demandam dilação probatória.

2.
O valor constante na promessa de compra e venda celebrada entre a agravante e os executados, aliado à prévia averbação de alienação fiduciária na matrícula do imóvel em prol da agravada e a falta de comprovação de pagamento dos tributos e das despesas condominiais rechaçam – nesta oportunidade – a alegação de exercício de posse de boa-fé sobre o bem constrito.

3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA DO SOCORRO MAIA DE OLIVEIRA
em face de r. decisão (fls. 123/128 do evento 6445213), proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, nos autos dos embargos de terceiros tombados sob o nº 5032700-34.2023.8.08.0035, ajuizada pelo ora agravante em desfavor de

SPE – CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE – ES XIV LTDA
, indeferiu a tutela provisória.

O juiz de primeiro grau fundamentou “
há risco de esvaziamento da pretensão da parte requerida já manifestada em processo em apenso, acaso seja acolhida a pretensão apresentada neste momento processual pela autora, o que por certo a colocaria em colisão não somente em relação às normas que regem a matéria, mas igualmente em relação aos instrumentos particulares apresentados com a exordial que, por todas as evidências até o momento elencadas, não se revestem de um mínimo grau de verossimilhança.
” (fl. 08 do evento 6742611).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido observada a regra do art. 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento.

Pontuo que a informação passível de obtenção por meio de mera consulta ao sistema eletrônico quanto à quitação do preparo supre a juntada do comprovante de pagamento para fins de admissibilidade (TJES; AgInt-AP 0003038-52.2013.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 07/03/2023; DJES 20/03/2023).

Neste juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada à agravante, na medida em que há indícios de negócio jurídico simulado que demandam dilação probatória. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de Terceiro. Pedido de liminar para suspensão do bloqueio de transferência de veículo e do cumprimento de sentença onde foi determinada a constrição. Indeferimento.
Ausência de comprovação de plano dos fatos alegados pelo embargante, havendo indícios alegados pelo embargado de fraude à execução e simulação. Necessidade de dilação probatória.
Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2086277-82.2023.8.26.0000; Ac. 16712613; Fernandópolis; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alcides Leopoldo; Julg. 02/05/2023; DJESP 08/05/2023; Pág. 1944)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INTIMAÇÃO DE TERCEIRO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES SOBRE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL.
Alegação de suspeita de simulação. Matéria que exige efetivo contraditório em juízo exauriente
, próprio da ação pauliana. R. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; AI 2011114-33.2022.8.26.0000; Ac. 15558516; São Paulo; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Roberto Mac Cracken; Julg. 06/04/2022; DJESP 11/04/2022; Pág. 2104)

Chama à atenção que a promessa de compra e venda de imóvel residencial celebrada (fls. 59/65 do evento 6742611) entre a recorrente e os Srs. Divani Gonçalves Soares e Sérigo Egídio Witt, no dia 30 de setembro de 2014, estipulou valor final da compra significativamente inferior ao montante (fl. 73 do evento 6742611) previsto na avença firmada entre estes e a construtora agravada no dia 22 de setembro de 2010.

Ademais, percebe-se que desde 01º de outubro de 2013 existia averbação de alienação fiduciária em prol da construtora ora recorrida na matrícula do imóvel de nº 110233 perante o cartório do 1º ofício da 1ª zona de Vila Velha (fl. 100 do evento 6742611).

Acrescente-se que a recorrente sequer comprovou que efetuou os pagamentos previstos na promessa de compra e venda outrora citada, tampouco dos tributos incidentes sobre o imóvel, desde a suposta aquisição da posse.

Cumpre mencionar, ainda, que a mera assunção de dívida com o condomínio do edifício Praia da Costa Residencial Clube (fls. 113/114 do evento 6742611), referente às taxas condominiais do período de 01º de outubro de 2015 a 01º de maio de 2021 somente acentuam a falta de efetivo exercício de posse de boa-fé sobre a coisa. Aliás, sequer foi demonstrado o cumprimento do acordo. Nessa toada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiro. Insurgência contra o indeferimento de pedido liminar para suspensão da constrição do imóvel. Agravante alega ser adquirente de boa-fé. Descabimento.
Apesar de alegar a boa-fé, houve reconhecimento da simulação do negócio jurídico celebrado com os proprietários originários do imóvel. Assim, não há que se falar em preenchimento dos requisitos para a concessão de liminar em embargos de terceiro.
Recurso improvido. (TJSP; AI 2131478-34.2022.8.26.0000; Ac. 15932428; Monte Mor; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. James Siano; Julg. 12/08/2022; DJESP 17/08/2022; Pág. 2182)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)